Tribunal: TJBA
Processo: 8002142-94.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002142-94.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1002 DO STF. DISTINGUISH COM A MATÉRIA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 26/2006 E 11.045/ 2008. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NA INTERVENÇÃO ESTATAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJBA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. a incidência do tema 1002 foi devidamente fundamentada no Acórdão atacado. A intenção do Embargante é, na verdade, rediscutir matéria já decidida nos autos do acórdão atacado, o que não é possível em sede de aclaratórios. No que diz respeito à aplicação das leis complementares estaduais nº 26/2006 e 11.045/ 2008), compulsados as razões de apelo, manejadas na ID 116010448 dos autos originários, constitui inovação recursal, porquanto a matéria sequer foi ventilada pelo Estado da Bahia, em sua peça recursal. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto em matéria de ordem pública, o que não é o caso dos autos. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS. Cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados pelo Estado da Bahia, tendo como Embargada Ana Paula de Matos Fonseca. ACORDAM, Os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em Conhecer em parte e NEGAR ACOLHIMENTO aos Embargos, nos termos do voto da Relatora.